Tribunal: TJPA
Processo: 0000106-27.2014.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000106-27.2014.8.14.0059

APELANTE: MARIA LUIZA DA SILVA FEIO, ESPOLIO DE DORACY CARNEIRO DA SILVA

APELADO: IVANEIDE CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0000106-27.2014.8.14.0301

APELANTE: IVANEIDE CARDOSO DOS SANTOS

ADVOGADO: DOMINGOS PADILHA DA SILVA – OAB/PA 12.335

APELADO: ESPÓLIO DE DORACY CARNEIRA DA SILVA, representado por MARIA LUIZ DA SILVA FEIO

DEFENSORA PÚBLICA: LUANA ROCHELLY MIRANDA LIMA PEREIRA

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.Não há impedimento legal à condenação em custas e honorários advocatícios do beneficiário da justiça gratuita;

2.Obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (§ 3º do art. 98 do CPC);

3.
No caso concreto é evidente que a gratuidade foi tacitamente concedida, pois houve pedido expresso da Defensoria Pública que patrocinava a apelante à época;

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por IVANEIDE CARDOSO DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA (ID. 6950870), que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré, ora apelante, a desocupar o imóvel voluntariamente, no prazo de 30 (trinta) dias, nos autos da Ação Reivindicatória de Propriedade c/c Antecipação de Tutela e Perdas e Danos movida pelo Espólio de DORACY CARNEIRO DA SILVA, representado pela inventariante MARIA LUIZA DA SILVA FEIO.

Em suas razões recursais requereu a reforma da sentença, vez que o Juízo de piso ao sentenciar o processo condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, mesmo havendo pedido de justiça gratuita nos autos.

Contrarrazões (ID. 6950872).

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

VOTO

VOTO

Conheço da apelação, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal e passo ao seu julgamento.

Analisando detidamente os autos, verifico que consta em preliminar da contestação pedido de justiça gratuita (ID 6950748), mas não houve deferimento expresso do Magistrado de piso.

Ressalto que a requerida, ora apelante, inicialmente foi patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, tendo protocolado a contestação.

Não houve impugnação ao pedido de justiça gratuita.

O Juízo de piso ao sentenciar o processo, condenou a parte ré, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizada causa,
observada a gratuidade, se concedida.

No caso em tela, é evidente que a gratuidade foi tacitamente concedida, pois houve pedido expresso da Defensoria Pública que patrocinava a apelante à época.

Vale destacar que não há impedimento legal à condenação em custas e honorários advocatícios do beneficiário da justiça gratuita.

Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (§ 3º do art. 98 do CPC).

Seguindo esta linha de raciocínio, a sentença não merece reforma, vez que foi concedido tacitamente o benefício da gratuidade, ficando sob condição suspensiva as obrigações decorrentes da sucumbência.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença recorrida, nos termos e comandos da fundamentação.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator

Belém, 21/08/2023